Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-34.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-34.2019.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ITHALO GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DEVER DO ESTADO. INCLUSÃO SOCIAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INCABIVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que o condenou a fornecer transporte contínuo a menor com deficiência e sua acompanhante, para frequentar a APAE de Altamira, conforme cronograma da instituição, sob pena de multa diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia gira em torno da obrigação do ente municipal de garantir transporte a menor com deficiência para instituição de ensino especializada, frente aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e inclusão social.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Comprovação da necessidade do menor, diagnosticado com retardo mental moderado, esquizofrenia e epilepsia, de frequentar a APAE para desenvolvimento cognitivo e social.

2.

Aplicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), da Constituição Federal e da LDB (Lei nº 9.394/1996), que asseguram o direito à educação inclusiva e ao transporte acessível.

3.

Rejeição das alegações de cerceamento de defesa e violação à discricionariedade administrativa, com base no livre convencimento motivado do juiz e na possibilidade de controle judicial de políticas públicas em caso de omissão estatal.

4.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhecendo a obrigação do Estado em garantir transporte a pessoas com deficiência como parte do mínimo existencial.

DISPOSITIVO:

Conhecido o recurso de apelação e, no mérito, negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Medicilândia ao fornecimento de transporte contínuo ao menor e sua acompanhante para a APAE de Altamira.

TESE DE JULGAMENTO:

É dever do ente público assegurar o transporte de pessoa com deficiência a instituição especializada, como meio de garantir o direito à educação inclusiva e ao desenvolvimento integral, sendo legítima a intervenção judicial diante da omissão estatal, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou à reserva do possível.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos
(Id. 9742265)
:

“Ante o exposto, confirmo a liminar concedida anteriormente e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Medicilândia/PA na obrigação de fazer de trato sucessivo, consistente no fornecimento de transporte a ITHALO GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA e uma acompanhante, seja por veículo próprio, seja mediante fornecimento de passagens, para a APAE, conforme cronograma estabelecido pela instituição, situada no Município de Altamira, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência a partir do dia em que se configurar o descumprimento desta decisão e enquanto ela não for cumprida (art. 537, caput, e § 4º, CPC).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários, considerando que o autor da ação é o Ministério Público”.

Analisando os termos da exordial da ação, observa-se que o adolescente I. G. R. S. é pessoa com deficiência, e precisa que seja fornecido transporte para que possa frequentar as atividades da APAE de Altamira, sendo que a sentença julgou procedente o pedido.

Irresignado, o Município de Medicilândia interpôs o Recurso de Apelação (Id. 9742270), alegando a necessidade de reforma da sentença guerreada, em razão da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ressaltando, ainda, a ausência de previsão legal para custeio de transporte individual e específico, e defendendo que o direito à educação deve ser garantido pela rede municipal de ensino por meio da política de atendimento educacional de pessoal com deficiência mental.

Aduz ainda que a sentença atacada violou a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas e reserva do possível.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento para o fim de reformar a decisão apelada.

Foram ofertadas contrarrazões recursais pelo representante de 1º grau do Ministério Público (Id. 9742275).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação ratificando as Contrarrazões (Id.11782176).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da Ação Civil Pública julgou
procedente a ação, deferindo o pedido de condenação do recorrente ao fornecimento contínuo de transporte a I. G. R. S. e um acompanhante, seja por veículo próprio, seja mediante fornecimento de passagens, para a APAE, conforme cronograma estabelecido pela instituição, situada no Município de Altamira, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Preliminarmente, quanto à alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, averiguo que não merece acolhida,
visto que em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da presunção de veracidade relativa e o livre convencimento do juiz, possibilitando verificar a pertinência da prova e sua extensão, para o entendimento subjetivo do magistrado.

Desta feita, diante do pleito constante na inicial que pretende o fornecimento de transporte, resta demonstrado que as provas constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, diante da inexistência de cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, pois o juízo de primeiro grau ponderou tratar-se de questão de direito suficientemente provada, não vislumbro acolhimento ao pleito do apelante quanto à anulação da sentença.

No mérito,
entendo que o direito milita em favor da parte apelada, uma vez que, restou comprovado que o interessado possui o diagnóstico de retardo mental moderado, CID F71.1, esquizofrenia, F21, epilepsia CID G40.9, necessitando frequentar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altamira – APAE para participar de atividades pedagógicas, que são de suma importância para o seu desenvolvimento cognitivo, como parte de uma estratégia multiprofissional, conforme atestado médico de Id. 9742235 - Pág. 1.

De um lado, tem-se o fato de que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n.º 6.949/2009, o qual adotou os seguintes princípios:

“Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não-discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;".

A Convenção também estabelece que:

Art. 9. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao
transporte
, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: Edifícios, rodovias, meios de
transporte
e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência.

Nesse contexto, leciona J.J Gomes Canotilho que a Constituição estabelece que é dever do estado prestar atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. O respeito às diferenças que caracteriza o constitucionalismo inaugurado em 1988 tem na educação esse dispositivo que o reforça.

Todos os cidadãos que possuem necessidades especiais têm o direito de tratamento diferenciado visando conferir condições materiais de igualdade. Trata-se do direito à inclusão social, o direito de desenvolver suas habilidades pessoais, que devem ser respeitadas pelo Estado e pela sociedade (Comentários à Constituição do Brasil, 1ª edição, 5ª tiragem, página 1971, Almedina, 2014).

As diretrizes e bases da educação nacional dispostas na Lei Federal n.º 9.394/1996 também asseguram o Atendimento Educacional Especializado (AEE):

Art. 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Assim, a garantia de
transporte
específico à pessoa com deficiência, do Município de Medicilândia para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais localizada no Município de Altamira, reveste-se de vital importância, uma vez que viabiliza o acesso a atendimento multiprofissional especializado, essencial para a promoção do desenvolvimento e bem-estar do menor. Esse tipo de
transporte
garante que as pessoas com deficiência recebam os cuidados necessários de forma contínua e integrada, além de assegurar a inclusão social e o pleno exercício de seus direitos fundamentais.

Ao facilitar o deslocamento para um centro de referência como a
APAE
, que oferece serviços de
saúde
, educação e assistência social, contribui-se significativamente para a melhoria da qualidade de vida desse cidadão, promovendo a equidade e o respeito à dignidade humana.

Nesse sentido, dispõe a nossa jurisprudência:

“
DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (
(TJ-PA-AGRAVO DE INSTRUMENTO-0818079-27.2023.8.14.0000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/09/2024)”

Assim, no que concerne alegação que a sentença a violou a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas e a reserva do possível, também não lhe assiste razão, na medida em que a discricionariedade administrativa encontra limites na Constituição Federal, tendo a jurisprudência pátria já decidido que as políticas públicas podem (e devem) ser objeto de tutela e controle jurisdicional quando a omissão do Poder Público redundar na ineficácia dos direitos sociais constitucionalmente assegurados.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana

sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a" inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário" determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
“(AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

Colaciono ainda jurisprudência deste e. Tribunal, nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão nº 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-10-19)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato

Belém, 14/08/2025